Tribunal: TJMT
Processo: 1022963-94.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022963-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE BAPTISTA DA SILVA SANTOS - CPF: 066.543.087-60 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. H. M. - CPF: 086.987.881-65 (INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Dano qualificado ao patrimônio público e corrupção de menores. Destruição de equipamento público de videomonitoramento. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Indícios de atuação coordenada em contexto de organização criminosa. Somatório das penas máximas. Condições pessoais favoráveis. Princípio da homogeneidade. Medidas cautelares diversas insuficientes.

Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 24.5.2026, pela suposta prática dos crimes de dano qualificado ao patrimônio público e corrupção de menores, em razão da destruição de equipamento público de videomonitoramento vinculado ao programa estadual “Vigia Mais”, em concurso com adolescente.

2. A impetração pleiteia a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sustentando ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, capitulação inicial restrita aos crimes de dano qualificado e corrupção de menores, fundamentação baseada em presunções abstratas, condições pessoais favoráveis, ofensa ao princípio da homogeneidade e impossibilidade de utilização reflexa do histórico infracional do adolescente em prejuízo do paciente.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada para a garantia da ordem pública; (ii) definir se estão preenchidas as condições de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, considerada a imputação formal; (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iv) analisar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar o risco concreto apontado nos autos.

III. Razões de decidir

4.

A decisão impugnada não se limita à gravidade abstrata dos delitos. O Juízo de origem apontou elementos concretos extraídos do flagrante e dos informes investigativos, suficientes, nesta fase processual, para indicar a materialidade, os indícios de autoria e o
periculum libertatis
.

5. O modo de execução narrado indica atuação previamente ajustada, com uso de instrumentos específicos, ocultação dos rostos e definição de pontos estratégicos para inutilização de equipamentos públicos de segurança, circunstâncias que ultrapassam a moldura de dano patrimonial isolado.

6. A capitulação inicial adotada pela autoridade policial não vincula de modo absoluto a análise judicial da cautelaridade. Os elementos informativos indicam, em cognição sumária, possível inserção da conduta em contexto mais amplo de atuação organizada, sem necessidade de prova cabal de integração formal à organização criminosa nesta fase.

7. A gravidade concreta da conduta justifica a custódia para garantia da ordem pública, pois a destruição coordenada de câmeras de vigilância, em locais sensíveis ao monitoramento estatal, possui potencial de enfraquecer a atuação estatal e estimular a reiteração delitiva.

8. A condição de admissibilidade do art. 313, I, do CPP está preenchida, pois o somatório das penas máximas dos crimes imputados supera o patamar legal.

9. O princípio da homogeneidade não afasta a prisão preventiva. A custódia possui natureza cautelar e não se confunde com eventual pena definitiva, sendo inviável antecipar, em
habeas corpus
, o
quantum
de pena, o regime inicial ou eventual substituição da reprimenda.

10. As condições pessoais favoráveis, como primariedade formal, residência fixa e eventual ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e idôneos para a custódia.

11. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes no caso, diante do risco concreto à ordem pública, do modo de execução descrito, da possível atuação coordenada e da notícia de intimidação relacionada à manutenção dos equipamentos públicos de videomonitoramento.

IV. Dispositivo e tese

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando a decisão indica elementos concretos do modo de execução, da possível atuação coordenada e do risco de reiteração delitiva. 2. A capitulação inicial do auto de prisão em flagrante não impede a análise judicial da cautelaridade com base no conjunto informativo que indica possível inserção da conduta em contexto de organização criminosa. 3. O art. 313, I, do CPP admite a consideração do somatório das penas máximas dos crimes praticados em concurso para aferição da admissibilidade da prisão preventiva. 4. Condições pessoais favoráveis e prognóstico abstrato de pena não afastam a custódia cautelar quando a prisão preventiva se apoia em fundamentos concretos. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não neutralizam o risco concreto à ordem pública identificado na decisão.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 163, parágrafo único, III; CPP, arts. 310, II, 312, caput, 313, I, e 319; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B; Lei n. 12.850/2013, arts. 1º, § 1º, e 2º, caput e § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43; TJMT, HC n. 1008627-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 7.5.2025; TJMT, HC n. 0162424-84.2015.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2015; TJMT, HC n. 1030484-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Matheus Henrique Baptista da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, nos autos de prisão em flagrante n. 1000661-05.2026.8.11.0022, oriundo da Comarca de Pedra Preta.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante no dia 24.5.2026, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990, em razão da suposta destruição de equipamento público de videomonitoramento vinculado ao programa estadual “Vigia Mais”, fato que teria sido praticado em concurso com adolescente.

Segundo narrado na impetração, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública, especialmente em razão de suposto vínculo do paciente com integrantes da facção criminosa “comando vermelho”.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar, ao argumento de que não estariam preenchidos os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois o paciente teria sido formalmente autuado apenas pelos delitos de dano qualificado e corrupção de menores, cujas penas máximas, isoladamente consideradas, não ultrapassariam o patamar legal exigido para a decretação da prisão preventiva.

Aduz que a decisão impugnada teria se valido de presunções abstratas de envolvimento do paciente com organização criminosa para justificar a segregação cautelar, embora o crime previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 não tenha sido capitulado no auto de prisão em flagrante.

Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e endereço fixo, além de não possuir processos criminais em andamento ou condenações criminais.

Invoca, também, o princípio da homogeneidade, sustentando que, por ser o paciente menor de 21 anos, faria jus, em caso de eventual condenação, à atenuante da menoridade relativa, sendo plausível antever a fixação da pena em patamar mínimo e o início de cumprimento em regime menos gravoso que o fechado.

Afirma, por fim, inexistirem elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como que o histórico infracional atribuído ao adolescente infrator não poderia ser utilizado, de forma reflexa, para agravar a situação processual do paciente.

Com esses fundamentos, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida pelo eminente Des. Wesley Sanches Lacerda, durante o plantão judiciário, nos termos da decisão anexa (Id. 370429375).

Em informações, a autoridade impetrada esclareceu que o paciente, investigado pelos crimes de dano qualificado ao patrimônio público e corrupção de menores, foi preso em flagrante logo após os fatos, tendo a prisão preventiva sido decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e em elementos indicativos de atuação coordenada e reiterada, supostamente vinculada ao comando vermelho (Id. 372425352).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa manifestou-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. ATO ALICERÇADO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 377610379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Matheus Henrique Baptista da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, nos autos de prisão em flagrante n. 1000661-05.2026.8.11.0022, referente a fatos ocorridos no dia 24.5.2026, em tese subsumidos aos crimes previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990.

A insurgência defensiva, em síntese, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois o paciente teria sido formalmente autuado apenas pelos crimes de dano qualificado e corrupção de menores. Aduz, ainda, que a decisão constritiva estaria amparada em presunções abstratas de vinculação a organização criminosa. Invoca, também, condições pessoais favoráveis, o princípio da homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser
denegada.

No caso, ao contrário do que sustenta a impetração, não se identifica constrangimento ilegal manifesto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A fundamentação adotada pelo Juízo de origem não se limitou à gravidade abstrata dos delitos, tampouco se apoiou em mera referência genérica à existência de facção criminosa. Ao revés, foram apontados elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e dos informes investigativos até então coligidos, suficientes, neste momento processual, para demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Conforme delineado nas informações judiciais e no substrato que embasou a conversão do flagrante em preventiva, o paciente e o adolescente J.H.M. foram localizados logo após a destruição de equipamento público de videomonitoramento do programa “Vigia Mais”, ainda na posse de instrumentos supostamente empregados na empreitada delitiva, entre eles martelo, faca de serra, luvas e vestimentas destinadas à ocultação da identidade, além da câmera danificada.

Esse quadro fático, por si, já afasta a tese de absoluta ausência de lastro concreto. Os elementos informativos indicam, em tese, atuação previamente ajustada, com uso de instrumentos específicos, ocultação dos rostos e escolha de pontos estratégicos da cidade para inutilização de equipamentos públicos de segurança, circunstâncias que extrapolam a moldura ordinária de dano patrimonial episódico.

É certo que a autoridade policial, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, consignou, em despacho inicial, que naquele momento não haveria elementos suficientemente robustos para a imediata autuação pelo delito de organização criminosa.

Todavia, tal circunstância não conduz, automaticamente, à conclusão de ilegalidade da custódia cautelar. A capitulação inicial conferida pela autoridade policial não vincula, de modo absoluto, a análise judicial da cautelaridade, sobretudo quando o próprio conjunto informativo indica a necessidade de aprofundamento investigativo quanto à possível inserção da conduta em contexto mais amplo de atuação organizada.

Aliás, o próprio Juízo de origem, sem afirmar juízo definitivo de responsabilidade penal, consignou a existência de elementos que, em cognição sumária, apontariam possível vínculo funcional entre a empreitada criminosa e integrantes da facção denominada comando vermelho.

Tal conclusão foi extraída, sobretudo, das declarações prestadas pelo próprio paciente perante a autoridade policial, na qual teria admitido possuir dívida de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) decorrente de aquisição de entorpecentes perante indivíduo vinculado à facção, bem como que aceitou participar da destruição das câmeras para obter recursos destinados à quitação desse débito (Id. 370407366, pp. 39-42).

Nesse ponto, não se exige, para a decretação da prisão preventiva, prova cabal da integração formal do paciente à organização criminosa, tampouco juízo exauriente acerca da capitulação jurídica definitiva da conduta. Basta, nesta fase processual, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados a elementos concretos demonstrativos do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A tese defensiva de ausência de participação do paciente em contexto de criminalidade organizada, portanto, deverá ser melhor examinada no curso da investigação ou da eventual ação penal, mediante contraditório e ampla produção probatória.

A via estreita do
habeas corpus
, como cediço, não se presta ao revolvimento aprofundado do acervo informativo, notadamente quando ainda pendente a definição segura sobre a extensão da atuação dos envolvidos e a capitulação jurídica final dos fatos.

Sem embargo da controvérsia defensiva a respeito da capitulação dos delitos, está satisfatoriamente configurado o
fumus comissi

delicti
, norte indispensável da prisão cautelar.

A materialidade e os indícios de autoria decorrem, em especial, do boletim de ocorrência, dos termos de apreensão, das fotografias dos objetos arrecadados, das declarações dos envolvidos e das circunstâncias da prisão, efetivada logo após a prática delitiva.

Prosseguindo, em relação aos demais requisitos da custódia cautelar, verifica-se que a decisão combatida levou em consideração a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, ressaltando que a destruição de câmeras públicas de monitoramento não teria ocorrido de maneira isolada, mas em contexto de reiterados ataques a equipamentos do programa “Vigia Mais”, com potencial de comprometer a infraestrutura de segurança pública do Município de Pedra Preta.

Destaco excertos da decisão hostilizada:

“(...) Há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática dos crimes de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP) e de corrupção de menores (art. 244- B da Lei n.º 8.069/1990).

Além disso, os elementos coligidos indicam, em tese, a possível prática do crime de integração à organização criminosa (art. 2.º, caput, da Lei n.º 12.850/2013), razão pela qual a capitulação adotada pela autoridade policial no flagrante poderá ser adequada no curso das investigações, sem prejuízo da análise ministerial e judicial definitiva.

A autoridade policial, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, enquadrou a conduta do autuado apenas nos delitos de dano qualificado e corrupção de menores, consignando no Despacho n.º 2026.3.124119 que, naquele momento inicial, a vinculação dos conduzidos ao Comando Vermelho se baseava em referências genéricas desacompanhadas de elementos robustos.

Todavia, como bem destacou a representante do Ministério Público em sua manifestação, uma análise mais aprofundada do conjunto probatório disponível nos autos revela indícios concretos que extrapolam a aparente simplicidade das infrações formalmente imputadas.

Com efeito, a conexão entre o autuado MATHEUS HENRIQUE BAPTISTA DA SILVA e o adolescente infrator JEAN HENRIQUE MACHADO não é fortuita nem se limita ao episódio do presente flagrante.

O adolescente Jean Henrique possui histórico documentado de envolvimento em ao menos dois eventos anteriores de destruição sistemática de câmeras do programa “Vigia Mais” — o primeiro em dezembro de 2024, apurado no A.I.P. n.º 137.11.2024.42573, e o segundo objeto de representação judicial em setembro de 2025 nos autos n.º 1000989-66.2025.8.11.0022 — e é apontado pelas investigações como vinculado à organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso.

(...) A ligação entre Matheus e Jean Henrique, no presente caso, não é a de meros conhecidos casuais: segundo o próprio autuado em seu interrogatório, foi Jean Henrique quem o chamou pela manhã do dia 24 de maio de 2026 para executar o serviço de destruição das câmeras, mediante pagamento que serviria para quitar dívidas de drogas que ambos mantinham com integrantes da facção.

O autuado admitiu expressamente dever R$ 1.500,00 ao vulgo “Coroa”, membro do Comando Vermelho, e que aceitou a empreitada criminosa para quitar esse débito.

(...) Essa estrutura — de utilização de devedores de drogas para execução de tarefas criminosas em benefício da facção, sob coerção econômica e física — é precisamente o tipo de instrumentalização que caracteriza a divisão de tarefas e a subordinação hierárquica próprias das organizações criminosas, nos termos do art. 1.º, § 1.º, da Lei n.º 12.850/2013.

Ademais, o próprio autuado afirmou, ao ser interrogado, manter contatos telefônicos e pessoais com integrantes do Comando Vermelho na cidade de Pedra Preta, e relatou ter vindo do Rio de Janeiro por força de ameaças de grupos rivais à facção à qual esteve inserido ainda na menoridade, o que evidencia não se tratar de contato periférico com a organização, mas de vinculação pregressa e continuada.

Embora tenha negado ser membro formal da facção, o conjunto das circunstâncias narradas — dívidas com membros da facção, execução de tarefas a mando desta, história de vida marcada pelo contato com o Comando Vermelho desde a infância no Rio de Janeiro — aponta para indícios que merecem apuração investigativa aprofundada quanto à eventual configuração do crime previsto no art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

A gravidade concreta dos fatos e o contexto em que se inserem demonstram, de forma objetiva e individualizada, que a soltura do autuado representa risco real à ordem pública, justificando a medida extrema da prisão preventiva.

Não se trata, aqui, de invocar a gravidade abstrata dos delitos ou de presumir a periculosidade do acusado.

O que se tem, nos autos, é um quadro fático concreto que evidencia um padrão sistemático, coordenado e reiterado de destruição da infraestrutura de segurança pública do município de Pedra Preta, em aparente execução de diretriz da organização criminosa Comando Vermelho.

Esse padrão está documentado: em dezembro de 2024, ao menos sete câmeras do “Vigia Mais” foram furtadas e destruídas por um grupo que incluía o adolescente Jean Henrique, identificado pelas próprias câmeras.

Em setembro de 2025, os adolescentes Jean Henrique e Pedro Henrique foram representados pela prática de atos infracionais graves, incluindo sequestro e ameaça, com evidente vinculação à facção.

E em maio de 2026, no presente flagrante, Jean Henrique e o autuado Matheus são surpreendidos destruindo mais uma câmera do mesmo sistema de monitoramento, com planejamento que incluía a destruição de oito pontos ao total.

O Relatório de Investigação n.º 2025.13.1537 já havia identificado que a motivação por trás da destruição dos equipamentos é a de proteger os membros da facção das ações de monitoramento policial, inclusive porque imagens dessas câmeras vinham sendo utilizadas em investigações de homicídios.

Soma-se a isso a informação prestada pela Prefeitura Municipal no Ofício n.º 350/2026/GAB, dando conta de que a empresa de manutenção dos equipamentos foi ameaçada e desistiu dos serviços, o que revela que a ação criminosa não se limita à destruição dos equipamentos, mas alcança a intimidação de quem tenta repará-los, criando obstáculo sistêmico e duradouro à segurança pública local.

Nesse contexto, a liberdade do autuado, mesmo mediante medidas cautelares diversas, não é capaz de responder adequadamente ao risco concreto de reiteração da conduta, especialmente porque:

(i) o autuado admite manter vínculos com integrantes da facção e possui dívida com membro do Comando Vermelho que foi precisamente o motivo pelo qual aceitou a empreitada criminosa;

(ii) o adolescente Jean Henrique, seu coautor neste flagrante, já havia praticado atos análogos em ao menos duas ocasiões anteriores, demonstrando que a destruição das câmeras não é evento isolado, mas conduta reiterada e orientada externamente;

(iii) a empresa de manutenção dos equipamentos foi ameaçada e abandonou o serviço, revelando que o ambiente de intimidação criado pela organização criminosa é concreto e eficaz; e

(iv) o próprio autuado, em seu interrogatório, revelou história de vida marcada pelo contato com o crime organizado, uso de drogas e endividamento com a facção, fatores que o tornam especialmente vulnerável à instrumentalização pela organização criminosa.

A prisão preventiva, neste caso, encontra fundamento sólido na garantia da ordem pública, compreendida não apenas como tranquilidade social, mas também como imperativo de preservar a efetividade dos mecanismos estatais de segurança pública que vêm sendo sistematicamente sabotados por ação da organização criminosa.

(...)

O crime de dano qualificado tem pena máxima de três anos de reclusão, e o de corrupção de menores, pena máxima de oito anos, o que, individualmente, já autorizaria a preventiva em relação a este último (art. 313, inciso I, do CPP).

Quanto ao possível crime de organização criminosa, a pena abstratamente cominada pelo art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 é de reclusão de três a oito anos.

Presentes, portanto, as condições de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal.

Quanto à ausência de antecedentes formais do autuado — que alega que seus envolvimentos pretéritos ocorreram na menoridade —, esta circunstância, embora deva ser considerada, não afasta por si só a decretação da preventiva quando demonstrado, como no caso concreto, risco real e individualizado à ordem pública fundado em elementos objetivos dos autos.

A inexistência de condenações anteriores transitadas em julgado não equivale à inexistência de periculosidade concreta, especialmente quando o conjunto probatório aponta para inserção ativa em contexto de criminalidade organizada.

Um aspecto de singular relevância para a compreensão da gravidade concreta dos fatos e para a confirmação dos indícios de participação do autuado em organização criminosa diz respeito ao modus operandi empregado na destruição das câmeras e, especialmente, à localização dos equipamentos que eram alvo da empreitada criminosa.

(....)

Com efeito, o que os elementos probatórios revelam é algo qualitativamente distinto: uma empreitada meticulosamente planejada, executada com uso de luvas pretas para evitar a identificação datiloscópica, com a utilização de martelo e faca de serra como instrumentos específicos para a remoção e destruição dos equipamentos, com uso de camisas improvisadas como capuz para ocultação dos rostos, com definição prévia dos pontos a serem atingidos — informada pelo adolescente Jean Henrique que chegou a receber a lista de oito locais a atacar por intermédio de "Mateus", suposto membro da facção —, e mediante pagamento previamente acordado, cujo valor seria descontado das dívidas que os envolvidos mantinham com integrantes do Comando Vermelho.

Esse conjunto de circunstâncias é absolutamente incompatível com a figura do dano eventual e inopinado.

Trata-se, antes, da execução de uma tarefa dentro de uma estrutura criminosa organizada, com divisão de papéis, hierarquia de comando e finalidade delitiva específica.

Ainda mais revelador é o fato de que as câmeras que foram ou que seriam destruídas não eram escolhidas aleatoriamente.

Os pontos-alvo da empreitada correspondiam a locais estratégicos da cidade de Pedra Preta, notadamente a Vila Goiás, bairro conhecido por ser área de atuação do tráfico de drogas no município.

A destruição sistemática dos equipamentos de videomonitoramento nessas localidades específicas não tem qualquer explicação plausível que não seja a de eliminar a capacidade do Estado de monitorar e documentar a atividade criminosa nesses pontos.

As câmeras do programa “Vigia Mais” já foram, segundo o Relatório de Investigação n.º 2025.13.1537, utilizadas em investigações de homicídios ocorridos na cidade, e é do conhecimento desta magistratura que a presença desses equipamentos inibe e documenta a prática de delitos, inclusive o tráfico de entorpecentes.

A destruição das câmeras nos locais onde o tráfico de drogas se perpetua não é, portanto, um evento desvinculado da atividade do Comando Vermelho: é parte integrante do modus operandi da organização, que busca criar zonas cegas para a atuação policial justamente onde sua atividade criminosa é mais intensa.

A isso se soma a já mencionada circunstância de que a empresa de manutenção dos equipamentos foi ameaçada e deixou o serviço, evidenciando que a organização criminosa atua em múltiplas frentes para garantir a manutenção da cegueira operacional do sistema de monitoramento estatal.

Nesse contexto, o fato de o autuado MATHEUS HENRIQUE BAPTISTA DA SILVA ter sido recrutado para participar dessa empreitada — qualquer que seja a justificativa apresentada, seja a dívida de drogas, seja o convite do adolescente —, e de ter efetivamente participado dela com pleno conhecimento do que estava fazendo, munido dos instrumentos adequados e seguindo o planejamento estabelecido, constitui indício concreto e individualizado de que sua conduta se inseria em uma atividade coordenada da organização criminosa, e não em um ato isolado de dano patrimonial.

É precisamente por essa razão que este Juízo, em cognição sumária própria desta fase processual, entende presentes os indícios mínimos exigidos para o reconhecimento da possível subsunção da conduta ao art. 2.º, caput, da Lei n.º 12.850/2013, o que afasta a alegação defensiva de que o crime de dano, isoladamente considerado, não autorizaria a preventiva por insuficiência da pena máxima abstrata.

Uma vez reconhecida a existência de indícios da prática de crime de organização criminosa — cuja pena máxima é de oito anos de reclusão, nos termos do art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 12.850/2013 —, está preenchida a condição de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP, e afastado o óbice arguido pela defesa.

(...) Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, “caput”, e artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de MATHEUS HENRIQUE BAPTISTA DA SILVA, convertendo-a em PRISÃO PREVENTIVA, deferindo o pedido do Ministério Público.”
(Id. 370407366, pp. 127-136).

Denota-se, portanto, que nem de longe há falar em ausência de motivação concreta.

Como se sabe, a garantia da ordem pública admite suporte na gravidade concreta extraída do modo de execução, da repercussão social específica, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de interromper dinâmica criminosa estruturada, desde que tais circunstâncias estejam devidamente explicitadas.

E, no caso, a gravidade concreta está vinculada ao modo de agir descrito nos autos. Não se trata de simples dano isolado a bem público. A narrativa indica que os agentes teriam se deslocado com instrumentos adequados à destruição dos equipamentos, utilizando luvas e peças de vestuário para dificultar a identificação, com prévia definição de câmeras a serem atingidas, em locais sensíveis para o monitoramento estatal.

O cenário fático apresentado, portanto, ultrapassa a gravidade inerente ao tipo penal em abstrato e evidencia risco concreto à ordem pública, especialmente porque os equipamentos públicos de videomonitoramento teriam sido instalados justamente para prevenir e apurar delitos em pontos estratégicos da cidade. A suposta destruição coordenada desses mecanismos de vigilância pública, sobretudo quando acompanhada de notícia de ameaças à empresa responsável pela manutenção dos aparelhos, possui evidente potencial de enfraquecimento da atuação estatal e de estímulo à reiteração delitiva.

A decisão impugnada também destacou que o adolescente apreendido com o paciente já teria sido mencionado em investigação preliminar relacionada a episódios semelhantes de destruição de câmeras do mesmo programa estatal, além de haver representação anterior envolvendo atos infracionais análogos aos crimes de organização criminosa, ameaça, sequestro e cárcere privado. Ainda que tal histórico não possa ser automaticamente transferido ao paciente como fundamento autônomo de culpabilidade, ele compõe o contexto fático da empreitada investigada e reforça, em análise inicial, a hipótese de que a ação não teria sido casual ou desarticulada.

Não há dizer, portanto, que a gravidade das condutas narradas não possa se comunicar ao paciente, pois os autos indicam que sua participação teria ocorrido de forma consciente, ajustada e funcional, inclusive com admissão de que aceitou o suposto “serviço” para obter valores destinados à quitação de dívida ligada ao tráfico de drogas. A conclusão definitiva sobre a extensão subjetiva dessa participação, entretanto, deve ser reservada à instrução própria.

Também não impressiona a alegação de que o paciente negou integrar formalmente a facção criminosa. A decisão de origem não se apoiou apenas na existência de vínculo orgânico formal, mas no conjunto de circunstâncias que indicariam, em tese, contato contínuo com integrantes do comando vermelho, dívida decorrente da aquisição de entorpecentes, convite para execução de tarefa ilícita e atuação dirigida à destruição de equipamentos públicos de segurança. Esse conjunto, ainda que pendente de aprofundamento, é suficiente para sustentar, neste momento, a cautelaridade.

Convém explicitar que a prisão preventiva não se sustenta em um único rótulo típico, mas na soma de elementos concretos do caso e nos riscos processuais identificados. Mesmo que se afastasse, por hipótese, a imputação de organização criminosa, remanesceria investigação de conduta concretamente grave, consistente na destruição planejada de equipamentos de videomonitoramento público, em cenário de possível reiteração e de intimidação relacionada à manutenção dos aparelhos, circunstâncias aptas a justificar a medida extrema quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante ao artigo 313 do Código de Processo Penal, a tese defensiva também não comporta acolhimento. A alegação de que os delitos formalmente imputados, isoladamente considerados, não autorizariam a preventiva não se sustenta diante da orientação jurisprudencial que admite, para fins de incidência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a consideração do somatório das penas máximas cominadas aos crimes praticados em concurso.

Nesse sentido, como destacado na decisão que indeferiu a medida liminar, esta Corte Estadual já decidiu que
“a soma das penas máximas previstas para os crimes imputados excede quatro anos de detenção, preenchendo a hipótese legal prevista no inciso I do art. 313 do CPP”

(N.U 1008627-22.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 7.5.2025).”

E ainda:
“se o somatório das reprimendas atinge o quantum necessário exigido no art. 313, I, do CPP, para a decretação da preventiva, não há que se falar em modalidade de cumprimento da pena a ensejar a revogação”

(N.U 0162424-84.2015.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 16.12.2015)”.

De todo modo, no caso concreto, além de o somatório das penas máximas dos crimes de dano qualificado e corrupção de menores já superar o patamar legal, os elementos informativos, como já amplamente descritos, ainda indicam, em tese, possível adequação típica ao delito previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, cuja definição definitiva dependerá do aprofundamento investigativo. Logo, não se identifica manifesta ausência de admissibilidade da prisão preventiva.

Seguindo essa trilha, não se constata violação ao princípio da homogeneidade. A prisão preventiva possui natureza cautelar e finalidade própria, não se confundindo com eventual pena definitiva. Não é possível, neste momento processual, especialmente na via estreita do
habeas corpus
, antecipar com segurança a pena que poderá ser imposta ao paciente, o regime inicial de cumprimento ou eventual substituição da reprimenda. O prognóstico defensivo, fundado na menoridade relativa e em suposta futura fixação da pena no mínimo legal, não possui força suficiente para desconstituir a prisão preventiva quando a cautelaridade está apoiada em elementos concretos.

As condições pessoais invocadas, como primariedade formal, residência fixa e eventual ocupação lícita, embora devam ser consideradas, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para a custódia.

A propósito, incide o entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual
“as condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais”.

Ademais, consta dos autos que o próprio paciente, em audiência de custódia, teria mencionado anterior envolvimento em ato infracional análogo ao crime de roubo, bem como histórico de dependência química, circunstâncias que, sem constituírem fundamento isolado para a segregação, reforçam a leitura judicial quanto à vulnerabilidade concreta à cooptação por estruturas criminosas, especialmente no contexto narrado de dívida ligada ao tráfico de drogas.

A defesa requer, ainda, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, sob a luz do artigo 319 do Código de Processo Penal. Todavia, diante do panorama descrito, tais providências não se revelam suficientes para neutralizar, com a necessária eficácia, o risco concreto à ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – considerável quantidade de drogas e reiteração delitiva – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que a paciente oferece ao meio social, de modo que, ao mesmo tempo, estando configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes (...).”
(TJ/MT, HC 1030484-95.2023.8.11.0000, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 20.2.2024).

Em conclusão, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta elementos concretos suficientes para sustentar, nesta fase processual, a custódia cautelar, notadamente diante do
modus operandi
descrito, da natureza dos bens públicos atingidos, do contexto de possível atuação coordenada em favor de organização criminosa e da necessidade de preservação da ordem pública, não se constatando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Matheus Henrique Baptista da Silva Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026